Tribunal: TJES
Processo: 5002881-13.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002881-13.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros (2)

APELADO: DIRCA BENEVIDES DE ALMEIDA GOMES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5002881-13.2024.8.08.0069

APELANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
:

DIRCA BENEVIDES DE ALMEIDA GOMES

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE DA VERBA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido formulado e condenou os entes públicos acionados a fornecerem internação compulsória ao beneficiário, com fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública (FADEPES). O Estado apelante sustenta que não resistiu ao mérito da ação, limitando-se a suscitar questões preliminares, razão pela qual requer o afastamento da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando o ente público alega não ter resistido ao mérito da demanda; (ii) estabelecer se a atuação da Defensoria Pública, ao patrocinar ação de internação compulsória, legitima a fixação da verba honorária, à luz da jurisprudência vinculante do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, sendo irrelevante a resistência apenas formal ou em questões preliminares, quando não há reconhecimento expresso da procedência do pedido.

A Defensoria Pública, ao representar a parte vencedora em ação contra o ente federativo ao qual está vinculada, tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais, conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema 1.002, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao seu aperfeiçoamento institucional.

O Estado, ao apresentar contestação com arguição de preliminar de ilegitimidade e requerer a extinção do feito, demonstrou resistência à pretensão autoral,
o que reflete n
a condenação em honorários, excepcionada
em caso de
reconhecimento expresso do pedido.

A lide consubstanciada no pedido
internação compulsória decorreu da necessidade comprovada de tratamento de saúde, ante a periculosidade do beneficiário e ausência de alternativas extrajudiciais eficazes, impondo-se o acolhimento do pedido com a consequente responsabilização dos entes públicos acionados pelos ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra o ente público ao qual está vinculada, conforme jurisprudência vinculante do STF.

A resistência do ente público, ainda que apenas em sede de preliminares, configura pretensão resistida e atrai a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.

O afastamento da condenação em honorários exige o reconhecimento expresso da procedência do pedido, o que não se verifica quando há apresentação de contestação com impugnação da legitimidade e pedido de extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134; CPC, arts. 85, caput, e 927, III; Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Lei nº 10.522/2002, art. 19, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.002, Plenário, j. 2019; STJ, REsp 1.202.551/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 08.11.2011; STJ, AgInt no AREsp 437.958/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 01.04.2019; TJ-MS, Emb. Decl. no Ap. Cív. 0800454-88.2021.8.12.0037, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 21.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5002881-13.2024.8.08.0069

APELANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
:

DIRCA BENEVIDES DE ALMEIDA GOMES

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
o
recurso de apelação

refere-se à
análise da juridicidade da
S
entença
que
julgou procedente o pedido
de
Dir
ç
a Benevides de Almeida Gomes
,
e

conden
ou os acionados,
o
E
stado do Espírito Santo
e o Município de Marataízes, a fornecerem
a internação compulsória ao beneficiário Thayrone de Almeida Gomes.

O apelo refere-se à condenação
da verba honorária
sucumbencial,
devida ao FADEPES,
direcionada a
o
E
stado do Espírito Santo
.

Em seus argumentos, entende que deve ser afastada
, eis que não se imiscuiu do mérito,
mas
tão somente contestou questões preliminares, não havendo fundamento para arbitrar o pagamento dos honorários
advocatícios
.

A apelada, em sede de contrarrazões,
argumentou
que a Defensoria Pública é detentora do direito de receber verbas sucumbenciais, haja vista que a pretensão de internação compulsória
exigiu o acionamento

pela
via jurisdicional e, além disso,
porque
houve manifestação da Apelada pela improcedência da demanda, nos moldes da contestação apresentada
.

O
acolhimento do pleito autoral
se resguard
ou
no dever do
s
ente
s federados

em
fornecer, gratuitamente,
medidas necessárias para cada caso concreto, primando sempre pel
o efetivo tratamento d
a
saúde,
à jurisdicionado
hipossuficiente

que
não disp
õe
de outros meios para subsidiar a internação.

Em decorrência houve a
condenação
em
honorários
sucumbenciais
,
contudo,
entendo não assistir razão o apelante. Explico.

O princípio da causalidade, instituto no qual se motiva o pleito recursal, estabelece a premissa de que a parte a que deu causa ao processo deverá arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Dito isto, rememora-se que o objeto da ação em comento é a internação compulsória de um indivíduo, pleiteado por um familiar, nos ditames da Lei n° 10.216/01. Sobre o diploma normativo. Destaca-se:

Art.
6
o

A
internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III
-
internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Sobre o tema,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que “
é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.”

O precedente acima, consoante dispõe o art.927, inciso I
II,
do Código de Processo Civil, vincula a atividade jurisdicional dos Tribunais de Justiça,
e ressoa na
sua

jurisprudência
. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO ORIGINÁRIO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRIMEIRO GRAU EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – JULGAMENTO DO TEMA 1002 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TESE FIXADA ASSENTA SER CABÍVEL
o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. DESTINAÇÃO DE VALORES exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
– OMISSÃO CONSTATADA – AJUSTE DEVIDO – ACOLHIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO TAMBÉM NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – INCABÍVEL – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
(TJ-MS - EMBDECCV: 08004548820218120037 Itaporã, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2023)
.

Pela narrativa contida na exordial
percebe-se que a autorização judicial para que se proced
esse
à internação compulsória
foi
medida que se f
e
z necessária
e indispensável
ao pretendido,
considerando a periculosidade do internando decorrente do uso de substâncias tóxicas, agressividades e delírios enfrentados, sem êxito no controle clínico
.

Em evolução,
cuidando-se de demanda
com a que se examina e
que figura como parte
a Fazenda Pública, não
há
condena
ção
em honorários advocatícios
se reconhec
ida

expressamente
a procedência do pedido
autoral,

quando
citada para apresentar resposta,
não havendo, pois,
pretensão resistida,
de forma inequívoca
.
Sobre o tema, colaciono aresto
do C. STJ
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O ART. 19, § 1o. DA LEI 10.522/2002 PREVÊ O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO A FAZENDA PÚBLICA RECONHECE EXPRESSAMENTE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
Preceitua o art. 19 da Lei 10.522/2002 que, para que a Fazenda não sofra condenação em honorários advocatícios, é preciso que reconheça expressamente a procedência do pedido quando citada para apresentar resposta, sem que haja pretensão resistida
. 2. No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, de que o art. 19, § 1o. da Lei 10.522/2002 prevê o
afastamento da condenação em honorários advocatícios quando a Fazenda Pública reconhecer expressamente a procedência do pedido
(AgRg no REsp. 1.389.810/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 18.9.2013). 3. Ressalta-se, ainda, que o STJ, ao julgar o REsp. 1.202.551/PR (Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 8.11.2011), firmou entendimento segundo o qual, havendo resistência à pretensão deduzida por parte da Fazenda Nacional ao apresentar Contestação impugnando o pedido formulado pela parte autora, impõe-se o afastamento da norma do art. 19, § 1o., I da Lei 10.522/2002.
4. Na hipótese dos autos, houve o acolhimento total do pedido do autor sem resistência por parte da Fazenda, que apenas apresentou Contestação a fim de informar que a questão foi solucionada no âmbito administrativo, de forma que não cabe a condenação em honorários, conforme disposto no art. 19 da Lei 10.522/2002. Precedentes: REsp. 1.645.066/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.4.2017; REsp. 1.551.780/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.8.2016). 5. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 437958 PR 2013/0389775-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019)

Partindo de tais premissas
,
depreende-se que o Estado, apesar de alegar não ter resistido ao pleito autoral, contestou e arguiu
a
preliminar
de legitimidade,
requerendo, inclusive, a extinção do feito,
restando claro que
em nenhum momento anui com o pleito autoral, não
havendo presunção quanto a
o seu consentimento.

Desse modo,

constatada a sucumbência, de rigor, a condenação
em
verba honorária, nos termos do art. 85, caput, do CPC, valendo destacar que a invocação
a
o princípio da causalidade somente encontra pertinência nos casos de julgamento sem resolução de mérito.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL COMUM. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
[...]

5. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. Nesse sentido: REsp 1.678.132/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017; REsp 1.668.366/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 12/9/2017.
6. Segundo narrado no acórdão recorrido, "o motivo que levou o juiz a quo a extinguir o feito sem julgamento do mérito foi a ilegitimidade passiva da executada", o que provocou a extinção da Ação de Execução Fiscal sem julgamento de mérito. Ou seja, a presente ação de Embargos de Terceiro somente foi ajuizada em razão da realização de penhora para a garantia de crédito tributário que posteriormente foi exinto, razão pela qual, aplicando-se o princípio da causalidade, devem os ônus sucumbenciais da presente ação ser fixados em desfavor da Fazenda Pública. 7. Recurso Especial provido para inverter os ônus sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios.
(STJ - REsp: 1755343 PR 2018/0167871-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018)

Em conclusão,
acionado o Estado do Espírito Santo
e, em sendo este
sucumbente
, cabe-lhe arcar com a referente condenação.

Por todo o exposto
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.